Tribunal: TJBA
Processo: 8058724-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058724-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: JULIA FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de ausência de esgotamento das vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que não conheceu do recurso especial, com fundamento na ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, por ter sido interposto diretamente contra decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 105, III, da CF/1988 condiciona o cabimento do recurso especial à existência de decisão de última ou única instância, o que pressupõe a manifestação do colegiado do tribunal estadual.

O art. 1.021 do CPC estabelece que, contra decisão monocrática proferida por relator, é cabível agravo interno, sendo essa providência necessária para esgotar as vias ordinárias.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias é requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial, não sendo cabível a sua interposição direta contra decisão monocrática.

A Súmula 281 do STF, aplicada por analogia, reforça a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias como condição para o conhecimento dos recursos excepcionais.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer de recurso manifestamente inadmissível por ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias.

Os argumentos da parte agravante não são suficientes para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso especial contra decisão monocrática sem prévio agravo interno viola o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias e impede o conhecimento do recurso.

2.

O art. 1.021 do CPC deve ser observado para provocar a manifestação do colegiado quando a decisão impugnada é proferida pelo relator.

3.

A Súmula 281 do STF aplica-se analogicamente aos recursos especiais, vedando sua admissibilidade quando ainda cabível recurso ordinário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8058724-40.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, e, como agravada, JULIA FERREIRA DE MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça